Tribunal: TJSP
Processo: 1000610-60.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS municipais inativos de sales oliveira - Firmado entendimento em sede de Recurso Extraordinário, com repercussão geral no 561.836/RN, de cabimento da conversão dos vencimentos dos servidores em URV até a restruturação remuneratória de sua carreira - Restruturação remuneratória da carreira dos servidores no caso em tela se deu em 1.994 - Ação ajuizada em 2019 - Decurso do prazo

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS municipais inativos de sales oliveira - Firmado entendimento em sede de Recurso Extraordinário, com repercussão geral no 561.836/RN, de cabimento da conversão dos vencimentos dos servidores em URV até a restruturação remuneratória de sua carreira - Restruturação remuneratória da carreira dos servidores no caso em tela se deu em 1.994 - Ação ajuizada em 2019 - Decurso do prazo de cinco anos entre a restruturação remuneratória da carreira e o ajuizamento da ação - Prescrição - Ocorrência - Manutenção da sentença - Apelo desprovido.